Tribunal: TJPA
Processo: 0806710-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806710-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: JANIEL MONTEIRO GALENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E IV C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA COMBINADOS COM CORRUPÇÃO DE MENORES) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO – OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força da manutenção da prisão preventiva, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante;

2. há particularidades no processo que justificam sua tramitação mais lenta. Desse modo, a mora para a conclusão da instrução criminal não se originou por culpa da autoridade impetrada, sim pelas particularidades do caso em questão, com múltiplos réus, diversas vítimas, várias testemunhas, além de remessas de ofícios e expedições de 04 (quatro) cartas precatórias, o qual envolve o desbaratamento de sofisticada associação criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, com atuação frequente na região, a qual fora alvo de minuciosa investigação, o que também explica a dilação do prazo para o deslinde do feito principal;

3. Não há de se falar em constrangimento ilegal na custódia do paciente, eis que a obrigação legal de revisar a segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias, deve ser sempre relativizada, e no caso sub examen, encontra-se mitigada.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

JANIEL MONTEIRO GALENO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da comarca de Gurupá, nos autos do processo judicial nº 0001202-92.2017.8.14.0020.

Alega o impetrante, que o paciente se encontra com mandado de prisão em seu desfavor desde o ano de 2016, por ter supostamente participado de um roubo ocorrido no dia 16 de Abril de 2016. Afirma que a denúncia foi oferecida e decretada a prisão preventiva do requerente e de outros acusados, na Ação Penal de 1º grau, onde o processo vem tramitando com desarrazoada morosidade.

Informa que até a presente data ainda não foram localizadas e ouvidas todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o que tem provocado fragilidade e falta de justa causa nas suas acusações. Assevera o Sr. Advogado que foram expedidas diversas cartas precatórias, a maioria sem resposta, ou sem êxito em localizar as testemunhas.

Assevera o Sr. Advogado que já se passaram 06 (seis) anos, desde que o coacto se encontra com mandado de prisão expedido em seu desfavor, sem poder gozar de plena liberdade, sendo que nesse período o mandado de prisão sequer teve sua motivação revisada, como preceitua o Art.316, com a nova redação da lei 13.964/19, qual seja, o prazo de 90 dias. Aduz que nenhum dos acusados responde ao presente feito cerceado de sua liberdade, e somente o requerente ainda tem em seu desfavor um mandado de prisão preventiva.

Alega que o paciente, apesar de encontra-se fora do cárcere, encontra-se cerceado de sua plena liberdade, pois não pode se deslocar sem ter o receio de ser injustamente cerceado de sua liberdade a qualquer momento. Alega, ainda, ausência do
periculum libertatis
, e que não há indícios de que o requerente, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.

Aduz o sr. Procurador Legal a desnecessidade da prisão preventiva, em face do princípio da presunção de inocência e, da ausência dos pressupostos da prisão cautelar (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal). Destaca, também, condições pessoais favoráveis (família constituída, endereço fixo no distrito da culpa, emprego lícito).

Por tais razões, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido o respectivo salvo conduto, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, com a consequente revogação da medida extrema.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-35.

Os autos foram distribuídos, por sorteio, à relatoria do Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade de Lima, que, por sua vez, indeferiu a liminar e estabeleceu a formação do contraditório da ação mandamental, determinando a requisição de informações ao Juízo monocrático.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 13956739).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 14424510).

Em despacho, o Juiz convocado determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 15597545). Acolhi a prevenção suscitada (ID. 15782735).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos requisitos da segregação preventiva, ante as condições pessoais favoráveis do mesmo, o que autorizaria a substituição da constrição provisória por cautelares diversas da prisão; excesso de prazo para a formação da culpa, eis que a instrução processual já perdura aproximadamente 06 (seis) anos, e; inobservância da exigência legal de reavaliação da necessidade de manutenção da constrição a cada 90 (noventa) dias.

Na decisão ora impugnada, na parte em que interessa,
in verbis
:

“(...) A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro nos autos do inquérito policial, em razão dos elementos de informação colhidos, conforme acima já exaustivamente expostos, em especial, pelo interrogatório policial prestado por ROMUALDO XAVIER ALVES JUNIOR, vulgo "NEGUINHO", que entrega toda trama delitiva, declinando o nome de seus comparsas, e apontando LUCIDANE MONTEIRO GALENO, ISRAEL MONTEIRO GALENO,
JANIEL MONTEIRO GALENO
, COSME DA SILVA ALMEIDA, JOÃO AMARAL DE LIMA JUNIOR (irmão de Cosmo) – posteriormente verificado, quanto a este último, que sua qualificação estaria equivocada -, ANILSON DA COSTA, vulgo “PRETO, LUCIELMA GONÇALVES LOBATO, vulgo “LU SAPATÃO”, e NERIVALDO BARBOSA CHERMONTE, vulgo "NERINHO”. Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos de cautelaridade, consubstanciados no brocado fumus comissi delicti. Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito, a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado, vejamos: (...)

Não se olvide, ainda, que o réu
JANIEL MONTEIRO GALENO
é foragido da justiça e, sequer, fora encontrado para citação pessoal, tendo constituído advogado para sua defesa, razão por que o juízo determinou o prosseguimento do feito.

É bem da verdade que a prisão preventiva do então denunciado fora decretada ainda no ano de 2016 (id Num. 40305383 - Pág. 18 a 22), o que não justifica, por si só, a sua revogação, ainda mais quando o denunciado se encontra foragido, furtando-se à ação da justiça, o que dá ensejo a decretação da medida extrema para garantia da aplicação da lei pena.

(...)

Face estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, bem como inexistir elemento novo que alterasse a situação fática e autorizasse a concessão da liberdade provisória, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado
JANIEL MONTEIRO GALENO,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Vislumbro que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, conforme dito alhures, após a ocorrência do crime (16/04/2016), o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido em local incerto e não sabido até o presente momento, isto é, por período superior a 07 (sete) anos, o que obstou a regular instrução criminal, e determinou sua citação editalícia, bem como, o desmembramento da ação penal principal.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força da manutenção da prisão preventiva, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Quanto ao excesso de prazo para formação da culpa, verifica-se que através das informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, no presente momento os autos encontram-se
aguardando conclusão das seguintes determinações:

a
) Arbitrou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em desfavor do papiloscopista policial ANTÔNIO RICARDO PAULA, com prazo de pagamento de 10 (dez) dias;

b) Intimação, por meio de mandado judicial, da Diretoria de Identificação Enéas Martins – DIDEM, na pessoa do papiloscopista policial ANTÔNIO RICARDO PAULA, para que supra sua omissão e encaminhe o prontuário referente ao número de identidade RG 6545267/PA, em especial, a identificação fotográfica do portador do referido documento e sua completa qualificação, sob pena de responder por CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

c) Certificação do estado processual em que se encontra a carta precatória expedida em id Num. 40305522 - Pág. 23;

d) Intimação do Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as seguintes missivas: a) Carta Precatória nº 6000011- 28.2021.8.03.0002 juntada em id Num. 87460970 - Pág. 1, com certidão em id Num. 87462395 - Pág. 54, informando que a testemunha JUNIELSON ARAUJO DOS SANTOS não reside no endereço indicado; b) Carta Precatória nº 0005028-55.2018.8.03.0002 juntada em id Num. 70864753 - Pág. 1.

In casu
, há particularidades no processo que justificam sua tramitação mais lenta. Desse modo, a mora para a conclusão da instrução criminal não se originou por culpa da autoridade impetrada, sim pelas particularidades do caso em questão, com múltiplos réus, diversas vítimas, várias testemunhas, além de remessas de ofícios e expedições de 04 (quatro) cartas precatórias, o qual envolve o desbaratamento de sofisticada associação criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, com atuação frequente na região, a qual fora alvo de minuciosa investigação, o que também explica a dilação do prazo para o deslinde do feito principal.

Portanto, não se vislumbra qualquer desídia na condução do feito pela autoridade coatora, que vem o impulsionando de acordo com as possibilidades do Juízo, obedecendo ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Quanto ao pleito de ilegalidade da segregação cautelar, em virtude da ausência de revisão da necessidade de manutenção da medida constritiva nos últimos 90 (noventa) dias, verifica-se que a autoridade dita coatora observou tal preceito legal, na medida do possível, considerando que a reanálise da necessidade de manter a segregação provisória, consta na decisão que indeferiu o pleito de revogação, proferida em 18/11/2021.

Nesse contexto, ressalta-se que o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, vez que, os prazos servem apenas como parâmetro geral e podem até ser dilatados, pois variam conforme as peculiaridades de cada feito, sendo que,
in casu,
o dever legal de revisão periódica da prisão preventiva de ofício, encontra-se mitigado, em virtude do paciente encontrar-se foragido em local incerto e não sabido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Dispões o art. 316, parágrafo único, do CPP, que ‘decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’.

2.
No caso dos presentes autos, não há o dever de revisão, ex officio, periodicamente, da prisão preventiva, pois o acusado encontra-se foragido.

2.
Mediante interpretação teleológica de viés objetivo - a qual busca aferir o fim da lei, e não a suposta vontade do legislador, visto que aquela pode ser mais sábia do que este -, a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio buscar evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão. Não poderia ser diferente, pois somente gravíssimo constrangimento, como o sofrido pela efetiva prisão, justifica o elevado custo despendido pela máquina pública com a promoção desses numerosos reexames impostos pela lei.

3
. Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos.

4.
Mesmo que se adote interpretação teleológica de viés subjetivo - relacionada ao fim da lei, tendo em vista suposta vontade ou motivação do legislador -, a finalidade da norma aqui discutida continuará a se referir apenas a evitar o constrangimento da efetiva prisão, e não a que decorre de mera ameaça de prisão. Isso porque, consoante ensinamento do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha (AgRg no RHC 153.541/RS), citando Guilherme de Souza Nucci, ‘o objetivo principal desse parágrafo [do art. 316 do CPP] se liga ao juízo de primeiro grau, buscando-se garantir que o processo, com réu preso, tenha uma rápida instrução para um término breve’.

5
. Assim, se o acusado – que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado. Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ - RHC n. 153.528/SP – Relator: Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - julgado em 29/3/2022 - DJe de 1/4/2022)

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/09/2023